Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711047-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AVANCAR CONSTRUTORA LTDA DECISÃO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 149486524, autos originários) proferida na ação declaratória e cominatória movida por AVANCAR CONSTRUTORA EIRELI, que indeferiu o seu pedido de denunciação da lide, in verbis: “Em atenção ao requerimento de ID. 145154438, desentranhe-se a petição de ID. 145152131. Trata-se de ação declaratória negativa cumulada com obrigação de fazer. Afirma o autor que adquiriu o veículo automotor marca CHEVROLET, modelo S10 LS DD4, diesel, ano 2017/2018, cor prata, placa QNO-6334, emplacado em João Monlevade – MG, RENAVAM 01138528355, chassis 98G148DK0JC437665 do Sr. Joamir e Sra. Nelcy pelo valor de R$ 105.000,00, em 23/02/2021. Afirma que o referido veículo, apesar de já ter sido objeto de negociação entre outras pessoas, sempre esteve em nome do Sr. Denner Santos Alves, conforme constava do cadastro do Detran. Narra que após a negociação, tomou conhecimento de que o veículo possuía uma restrição de alienação fiduciária inserida pela requerida, referente a um financiamento realizado em nome de Denis Carvalho Silva, funcionário de uma empresa revendedora de veículo na qual o bem já esteve para venda consignada. Assim, relata que o banco réu é responsável por ter realizado um contrato fraudulento, tendo em vista que não houve qualquer autorização do proprietário registral do bem, DENER, para formalização deste contrato de alienação fiduciária. Desta feita, em tutela de urgência, requer a suspensão do contrato de alienação fiduciária, devendo o banco réu se abster de solicitar a busca e apreensão do veículo, e a atribuição do requerente como fiel depositário do veículo até decisão final. Ao final, requer a responsabilização objetiva do REQUERIDO em virtude da falha na prestação dos serviços eis que se trata de uma fraude que fora fruto da sua omissão voluntária, e a declaração negativa para fins de excluir a garantia ofertada no contrato de alienação fiduciária firmado por DENIS através do veículo da REQUERENTE; CUMULATIVAMENTE, solicita pela condenação do REQUERIDO na obrigação de fazer para promover o imediato cancelamento da alienação fiduciária lançada no GRAVAME do referido automóvel, fixando-se astreintes no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo-se abster de proceder com quaisquer atos constritivos de natureza administrativa ou na esfera judicial em relação ao veículo em comento. O pedido liminar foi indeferido (ID. 122461088). A ré apresentou contestação no ID. 134267996. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Pleiteou pela denunciação da lide em desfavor do beneficiário do financiamento (Auto Show Comercio de Veículos LTDA ME). No mérito ratificou a validade do contrato de alienação fiduciária. Infrutífera a tentativa de conciliação, conforme ata de ID. 140689898. As partes não formularam requerimentos de provas. Vieram os autos conclusos. Passo a apreciar a liminar suscitada pelo requerido. A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, o contrato objeto da demanda conta com a participação da ré. Desta feita, legítima sua inclusão no polo passivo. Rejeito a preliminar. Com o advento do Código de Processo Civil – CPC – de 2015, o instituto da denunciação da lide perpassa por um maior crivo do julgador, tendo em vista a alteração da redação do caput do dispositivo que regulamenta o instituto, vale dizer, enquanto o código vetusto estabelecia, em seu art. 70, que “a denunciação da lide é obrigatória”, o novo diploma processual estabelece, em seu art. 125, que “é admissível a denunciação da lide”. Na situação dos autos, o deferimento da intervenção ensejaria mais prejuízo do que benefício, porquanto implicaria em grave tumulto processual com a atuação de novas partes, as quais poderiam levar a discussão processual a níveis que beiram à irresolução da contenção, violando-se, com isso, o direito fundamental à razoável duração do processo, na esteira do inciso LXXVIII, do art. 5o, da Carta Magna. Assim, ao invés do instituto contribuir com a celeridade, verifica-se que, em casos análogos, tem provocado maiores percalços no 'inter' processual, em contramão à nova sistemática processual trazida pelo CPC vigente, que, em seu art. 4o, assegura às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída atividade satisfativa. Não há, com isso, qualquer prejuízo ao réu, os quais, na hipótese de sucumbência, poderá se valer de ação regressiva própria contra quem entender de direito, na forma do art. 5o, XXXV, Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade de jurisdição em caso de lesão ou ameaça de direito. Por essas razões, indefiro a denunciação da lide pleiteada. Não há outras questões preliminares ou vícios para serem sanados. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Fixo como ponto controvertido: 1) a existência de vício no contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo CHEVROLET, modelo S10 LS DD4, diesel, ano 2017/2018, cor prata, placa QNO-6334, emplacado em João Monlevade – MG, RENAVAM 01138528355, chassis 98G148DK0JC437665; A distribuição do ônus da prova se dá na forma do §1o, art. 373, tendo em vista que os elementos são de difícil ou até impossível acesso à parte autora, pois o contrato fora firmado entre o réu e um terceiro estranho à lide, justificando-se a inversão do ônus em desfavor da requerida. A despeito da inércia da ré e, tendo em vista a inversão do ônus da prova, faculto à ré a juntada de documentos ou outras provas que entenda como pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Vindo documentos, dê-se vista à outra parte, em contraditório (art. 473, §1o, do CPC). Prazo: 15 dias, sob pena de preclusão. Declaro saneado o feito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Como assentado na r. decisão agravada, o ponto controvertido na demanda originária refere-se à “existência de vício no contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo CHEVROLET, modelo S10 LS DD4, diesel, ano 2017/2018, cor prata, placa QNO-6334, emplacado em João Monlevade – MG, RENAVAM 01138528355, chassis 98G148DK0JC437665”. Examinada a ação originária, vê-se que o agravado-autor alega que o gravame de alienação fiduciária que recaiu sobre o veículo de sua propriedade acima descrito ocorreu mediante fraude e pede o seu cancelamento. A agravante-ré, ao seu turno, que concedeu o crédito no contrato de alienação fiduciária em garantia (id. 134267998, autos originários), postula a denunciação da lide da empresa beneficiária do respectivo valor, Auto Show Comércio de Veículos Ltda ME. A denunciação da lide com base no art. 125, inc. II, do CPC é uma faculdade legal, o que se extrai do disposto no § 1o do mesmo artigo, pelo qual “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”. O deferimento da denunciação da lide, como pretendido pela agravante-ré, com a inserção de nova relação jurídica na demanda em curso, não prestigia o invocado princípio da celeridade processual. Ao contrário, trará delonga ao processo, que já está em avançado estágio de tramitação. Ademais, diante da possibilidade de propositura de ação regressiva autônoma, não há contrariedade aos também invocados princípios da ampla defesa e da economia processual. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora